Tribunal: TJDFT
Processo: 0019011-63.2011.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
DESPACHO 1. Ciente da petição da parte credora JANDUI FARIAS MENDES (ID ́s 10664126, 10664127 e 10664130) para regularizar a representação processual. 2. É de conhecimento que a impugnação do Distrito Federal não teve provimento (ID 11540919). No entanto, não há informação do Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal qual o número correto do CPF da parte credora, para esclarecer quanto a divergência do número de CPF da parte credora JANDUI FARIAS MENDES. Há o número (189.835.531-20) de CPF da requisição de fl. 1 - ID 8109264, mas há também o número do CPF (477.006.103-04) que foi juntado pela parte credora JANDUI FARIAS MENDES, fls. 13/14 - ID 8109264. Com isso, oficie-se ao Juízo de Origem para esclarecer qual o número correto do CPF da parte credora JANDUI FARIAS MENDES, sugerindo o envio da retificação da requisição do precatório com o número correto do CPF. 3. Cumpridas as diligências e obtida a resposta do Juízo Fazendário, retornem os autos conclusos para análise dos demais pedidos formulados. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. Publique-se. Brasília, 12 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto